Tribunal: TJBA
Processo: 0000691-08.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000691-08.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HARTMUT HERBERT HESS e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISIANE DOS SANTOS, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, ELISIANE DOS SANTOS, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA RURAL, INEFICÁCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
REJEITADA. PLANO DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA. TÉCNICA AGRÍCOLA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ELABORAÇÃO. APLICAÇÃO. CONDIÇÃO CONTRATUAL. INSUCESSO. RESPONSABILIDADE. DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. DEFESA EMBASADA EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. RELAÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. BANCO RÉU É PARTE LEGÍTIMA. CRÉDITO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA EM VIRTUDE DA PESTE “VASSOURA DE BRUXA”. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO CONDICIONADO À APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DA CEPLAC. RESULTADO INEFICAZ. INVIABILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUE FOI VINCULADA À SAFRA. INEXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO BANCO ACIONADO PELO INSUCESSO DO PROGRAMA APLICADO. PRODUTORES DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.

PRODUTORES DE BOA-FÉ. DANOS MATERIAIS EXISTENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso, tendo sido firmada Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária entre as partes, com o principal objetivo de recuperação da lavoura cacaueira, que foi devastada pela praga conhecida como “vassoura de bruxa”, restou estabelecida em cláusula específica e condicionante a aplicação de técnica própria e especial desenvolvida pela CEPLAC.

2. É sabido que o penhor rural, regulado pela Lei nº 492/37, é um instrumento crucial para fomento da produção agrária, pois facilita a captação de créditos no setor agrícola e pecuário, ajudando na recuperação e no desenvolvimento da atividade produtiva.

3. Comprovada, a responsabilidade do recorrente pelo insucesso do programa destinado ao combate da praga “Vassoura da Bruxa”, que afetou não apenas a lavoura cacaueira, mas também a agricultura local, inviabilizando a colheita e o cumprimento da garantia do pagamento pelos agricultores, ora autores/apelados, torna-se evidente a nulidade dos títulos e a consequente invalidade da dívida.

4. Reconhecida, a responsabilidade do banco/réu, deve ser reformada arbitrando o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000691-08.2008.8.05.0264
,
em que figura como Apelantes
HARTMUT HERBERT HESS e outros
e Apelados
BANCO DO BRASIL S.A e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO do
BANCO DO BRASIL
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
HARTMUT HERBERT HESS.

Salvador/Ba, datado e assinado eletronicamente.

DesA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RelatorA